Tribunal: TJMT
Processo: 1016544-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de no 1003075-38.2020.811.0037, manejados por ALEX PEREIRA em face de COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS SOYAGRO LTDA, indeferiu o pedido liminar, mantendo a constrição sobre os bens litigiosos objeto dos embargos.
Para tanto, a agravante alega ter sido alvo de medidas constritivas em sua propriedade, por meio de ordem judicial, tendo como resultado o arresto de bens na quantia equivalente a R$ 1.651.272,27 (um milhão seiscentos e cinquenta e um mil duzentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), o que não se admite.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Os Embargos de Terceiro, como cediço, são meio de defesa de quem, não sendo parte da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
Para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar, prima facie, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio.
Assim, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque a decisão denegatória foi proferida em face do pedido manejado pelo embargante ALEX PEREIRA, em face de outro credor da empresa recorrente, COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS SOYAGRO LTDA.
O direito da recorrente, a respeito dos bens discutidos nos Embargos, está sendo discutido nos autos principais, na ação de execução de título extrajudicial (no 1002476-02.2020.811.0037), que, por seu turno, foi liminarmente rechaçada neste Tribunal.
Sob esse prisma, em princípio, não há que se falar em ilegalidade da constrição, bem como na possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.